Tribunal: TJMT
Processo: 1003965-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003965-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Compensação, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), MARCUS HUMBERTO RICHARD RODRIGUES RIBEIRO TOSTA - CPF: 003.104.591-09 (AGRAVANTE), DIVA RODRIGUES RIBEIRO TOSTA - CPF: 833.863.948-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– EXECUÇÃO FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO EXECUTADO VIA PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO
- DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS
-
RECURSO
DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Considerando que os documentos juntados ao feito não comprovam a quitação integral do parcelamento extrajudicial firmado entre as partes, não há que falar em extinção do crédito tributário.

Ademais, tal comprovação demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade

Assim, a sentença agravada deve ser mantida nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCUS HUMBERTO RICHARD RODRIGUES RIBEIRO TOSTA E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 015028-38.2019.8.11.0003 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo agravante, onde se pleiteava o reconhecimento da quitação da dívida executada por meio de parcelamento.

Aduz que o agravado ajuizou a execução fiscal originária visando o recebimento do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa – CDA no 00.201.238/1994.

Sustenta que a cobrança é indevida, uma vez que o crédito executado foi objeto do parcelamento previsto na Lei Estadual 10.433/2016, o qual foi pago em 19 (dezenove) parcelas de R$ 1.348,90 (mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) cada, além do pagamento do FUNJUS, no valor único de R$ 2.562,91 (dois mil quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos).

Argumenta que na data de 30/04/2018 efetuou o pagamento da parcela de número 16, sendo que as parcelas anteriores tinham sido todas recolhidas.

Assevera que 31/07/2018 ao emitir a guia para efetuar a quitação do tributo, em vez de constar no documento que o pagamento se referia às parcelas 17, 18 e 19, por um equívoco constou que o boleto dizia respeito às parcelas 16, 17 e 18.

Assegura que embora tenha efetuado o recolhimento em duplicidade da parcela no 16 tal fato não impede o reconhecimento da quitação do parcelamento, uma vez que as 19 parcelas da avença foram honradas.

Argui que os documentos emitidos do sítio eletrônico da SEFAZ-MT indicam que a parcela 16 foi recolhida em duplicidade e que as 19 parcelas foram recolhidas.

Pontua que o Magistrado
a quo
não analisou todas as provas apresentadas pelo agravante e, ao proferir a decisão valorou informações apresentadas pelo agravado que não possuem provas nos autos.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão objurgada bem como o trâmite da execução fiscal, até o julgamento do presente recurso.

No mérito pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, para reconhecer que houve a quitação do crédito objeto da demanda e, por conseguinte, extinguir a execução.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID

80364473

).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
84546538
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de circunstância que justifique a intervenção ministerial (ID
85188468
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se da análise do feito que
MARCUS HUMBERTO RICHARD RODRIGUES RIBEIRO TOSTA E OUTROS
interpôs Exceção de Pré-Executividade nos autos da Ação de Execução Fiscal no 015028-38.2019.8.11.0003 com pedido de reconhecimento da quitação da dívida executada por meio de parcelamento, que foi rejeitado pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

O r
ecorrente argui em síntese que: 01) a dívida cobrada foi parcelada administrativamente em 19 prestações; 02) efetuou o pagamento da parcela de número 16 em 30/04/2018, sendo que nesse momento as parcelas anteriores já estavam quitadas; 03) em 31/07/2018 ao emitir a guia para efetuar a quitação do parcelamento, em vez de constar no documento que o pagamento se referia às parcelas 17, 18 e 19, por um equívoco constou parcelas 16, 17 e 18; 04) embora tenha constado nas guias de recolhimento a parcela de número 16 em duplicidade, as 19 parcelas foram adimplidas, honrando o contribuinte com a avença; 05) diante da quitação do parcelamento deve ser extinto o crédito tributário e, consequentemente, a execução fiscal que visa o recebimento dos créditos descritos na CDA no 00.201.238/1994.

Sobre o assunto, sabe-se que o pagamento, ainda que por meio de parcelamento, é uma das modalidades de extinção do crédito tributário prevista no artigo 156 do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento; [...]”.

No entanto, embora seja possível a extinção do crédito tributário por meio de pagamento de parcelamento firmado com a Fazenda Pública, pelas provas apresentadas aos autos, não é possível nesse momento de cognição sumária, afirmar que de fato houve a quitação integral da dívida.

Isso porque, embora conste no DAR apresentado no Id. 79039452 - Pág. 1, que o pagamento realizado em 30/04/2018 se refere à prestação n.o 16, observa-se do documento denominado “AGDA - Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa - Gerenciamento de Pagamento” que a parcela quitada nessa data foi a de número 15 (Id. 79039454 - Pág. 3).

Nesse mesmo documento é possível verificar que o pagamento realizado no dia 31/07/2018 diz respeito às parcelas 16, 17 e 18, bem como que a última prestação (parcela n.o 19) não foi quitada pelo contribuinte.

Diante dessas informações, pairam-se dúvidas com relação ao alegado pagamento em duplicidade da parcela 16, uma vez que o DAR apresentado no Id. 79039452 - Pág. 1, pode apenas ter constado equivocadamente que se referia a parcela de número 16, quando na verdade o contribuinte estava efetuando o pagamento da prestação de número 15.

Com efeito, entendo por ora que seria necessária a apresentação dos comprovantes de pagamento de todas as parcelas da avença para demonstrar que de fato as 19 parcelas foram honradas, o que não se observa dos documentos colacionados pela parte agravante.

Destarte, diante da incerteza com relação ao pagamento em duplicidade da parcela de no 16, bem como em relação a quitação das 19 prestações, entendo, por ora, que seria necessário a produção de novas provas para constatação dos fatos alegados pelo agravante.

Ocorre, todavia, que a dilação probatória não é compatível com a via judicia eleita pelo executado (exceção de pré-executividade), conforme se verifica da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, como transcrevo:

“Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Neste sentido vejamos a jurisprudência da Egrégia Corte Superior de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ. (...)” (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Feitas estas considerações, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021